Tribunal: STF
Processo: HC 242345
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA AO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE OBSERVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A teor do art. 251 do Código de Processo Penal, incumbe “ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos”, considerada a direção do processo e dos atos processuais, sobretudo no que se refere à regularidade da atuação das partes. 



    2. A ausência de intimação pessoal da vítima configura vício processual que justifica a reabertura do prazo para manifestação, sendo legítima a decisão do magistrado de primeira instância ao determinar a regularização do ato.



    3. O art. 28 do Código de Processo Penal não se aplica ao caso, uma vez que a ação penal já havia sido deflagrada e a manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade não vincula o juízo.



    4. Após a regular intimação pessoal do representante legal da vítima, sendo ofertada a representação, o Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento da ação, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.